Tribunal: TJMT
Processo: 1005649-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005649-14.2021.8.11.0000
PACIENTE: KENIOWESLLY MAINARDES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ALAM DIAS RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alam D. Rodrigues, em favor de Kenioweslly Mainardes de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 6 de março de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000161-75.2021.8.11.0098, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal).
Registra, o impetrante, que o paciente tem residência fixa na cidade de Várzea Grande e é pai de três filhos menores; bem assim que a autoridade acoimada de coatora não teria apresentado fundamentação idônea para decretar a sua prisão preventiva, uma vez que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Afirma, também, que embora a autoridade coatora haja mencionado o risco de reiteração delitiva do paciente tendo em vista à existência de executivo de pena (4000001 - 03.2020.4.01.3604) em seu desfavor, não deve ser considerado tal elemento suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a imposição da cautela extrema, sobretudo diante da ausência de violência ou grave ameaça na suposta prática ilícita, nenhuma referência a algum envolvimento com eventual organização criminosa. Negritos no original
Destaca, ademais, que a distância temporal entre tal fato – 28 /4/201 7 – e a conduta ensejadora da prisão em flagrante do acusado nos autos objeto deste writ – 06/03/2021 – evidencia ser adequada e suficiente à espécie a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em especial diante da crise mundial do coronavírus e, notadamente, da gravidade do quadro nacional, a demandarem um olhar um pouco mais flexível no exame de pleitos deste jaez.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente em razão da reiteração delitiva demonstrada pelo processo executivo de pena em seu desfavor e também em relação a um dos corréus; bem como para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ambos, destacando que o crime perpetrado nestes autos configura, a princípio, organização criminosa”, (ID 82271991, p. 1). Negrito no original
Se isso não bastasse, deve ser registrado também que o endereço apresentado no comprovante encartado ao ID 82271989 (Avenida Capão Grande s/n, Village Ouro Preto, Várzea Grande/MT), diverge daquele informado pelo paciente no ato do seu interrogatório perante a autoridade policial constante no ID 82271994, p. 28 (Oficina do Baixinho, Bairro Primavera, nesta Capital), de modo que, ao menos nesta oportunidade, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo retrocitado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator